Tribunal: TJSP
Processo: 1027611-30.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Auxiliar de enfermagem. Aposentadoria especial após vinte e cinco anos de trabalho em condição de insalubridade, a contar de 11-09-1991. Perícia atestou insalubridade em grau médio para todo o período de trabalho. Falta de regulamentação no âmbito municipal do artigo 40, § 4o, III, da Constituição Federal. Aplicação da Lei Federal 8213/1991, artigo 57.

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Auxiliar de enfermagem. Aposentadoria especial após vinte e cinco anos de trabalho em condição de insalubridade, a contar de 11-09-1991. Perícia atestou insalubridade em grau médio para todo o período de trabalho. Falta de regulamentação no âmbito municipal do artigo 40, § 4o, III, da Constituição Federal. Aplicação da Lei Federal 8213/1991, artigo 57. Pretensão que cumpre acolher. Aposentadoria a partir do indeferimento do pedido na esfera administrativa, com proventos integrais porque completados os vinte e cinco anos de trabalho em condições prejudiciais à saúde, como exigido por lei. Correção monetária pelo IPCA-E, dos respectivos vencimentos, e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança, a partir da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento que for posterior. ambos a partir de cada vencimento. Ônus de sucumbência a cargo dos réus, com honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação. Provido o recurso do autor, prejudicado o do ente previdenciário municipal, este pela condenação do autor em honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027611-30.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV,
é apelado/apelante RENATO BARBOSA TORRES e Apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor, prejudicado o do ente previdenciário municipal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027611-30.2018.8.26.0114
2
VOTO No 35960
APELAÇÃO No 1027611-30.2018.26.0114 (autos digitais)
COMARCA: CAMPINAS
APELANTES/APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS - CAMPREV e RENATO BARBOSA TORRES
APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Auxiliar de
enfermagem. Aposentadoria especial após vinte e cinco
anos de trabalho em condição de insalubridade, a contar
de 11-09-1991. Perícia atestou insalubridade em grau
médio para todo o período de trabalho. Falta de
regulamentação no âmbito municipal do artigo 40, § 4o, III,
da Constituição Federal. Aplicação da Lei Federal
8213/1991, artigo 57. Pretensão que cumpre acolher.
Aposentadoria a partir do indeferimento do pedido na
esfera administrativa, com proventos integrais porque
completados os vinte e cinco anos de trabalho em
condições prejudiciais à saúde, como exigido por lei.
Correção
monetária
pelo
IPCA-E,
dos
respectivos
vencimentos, e juros de mora segundo os índices oficiais
de remuneração das cadernetas de poupança, a partir da
citação para os vencimentos anteriores e de cada
vencimento que for posterior. ambos a partir de cada
vencimento. Ônus de sucumbência a cargo dos réus, com
honorários
advocatícios,
também
pelo
trabalho
e
sucumbência em grau de recurso, à razão de dois pontos
percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o
e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor da
condenação. Provido o recurso do autor, prejudicado o do
ente previdenciário municipal, este pela condenação do
autor em honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027611-30.2018.8.26.0114
3
Sentença proferida em 13 de julho de 2020, pelo eminente
magistrado, Doutor Mauro Iuji Fukumoto, deixou de acolher pretensão de aposentadoria
especial de servidor público municipal, auxiliar de enfermagem, por motivo de
insalubridade, sem condenar o autor nos ônus da sucumbência por ser beneficiário de
gratuidade, embargos de declaração rejeitados, fls. 301/305 e 315/316.
Apelação do autor pela inversão do resultado, atestado
pela perícia a condição de insalubridade da função de auxiliar de enfermagem, exercida
no Hospital Municipal Doutor Mário Gatti, pelo risco biológico, inerente e indissociável
da função, sentença baseada no formulário PPPM elaborado pelo empregador; que faz
jus à aposentadoria especial do artigo 40, § 4o, III, da Constituição Federal, reconhecida
por Supremo Tribunal Federal mora do legislativo, com aposentadoria especial do
servidor público segundo regras do artigo 57 da Lei 8213/1991 enquanto não houvesse
a regulamentação, Súmula Vinculante 33.
Apelação do ente previdenciário pela condenação do autor
nas verbas de sucumbência, com suspensão da exigibilidade enquanto for beneficiário
de gratuidade, fls. 320/326.
Recursos respondidos, fls. 375/380 e 382/386.
É o relatório.
Pretensão de aposentadoria especial para auxilir de
enfermagem em razão dos riscos biológicos.
Perícia feita por engenheiro civil, sanitarista e de
segurança atesta insalubridade em grau médio para todo o período de trabalho, em
razão dos riscos biológicos, classificada em grau médio, NR 15 no seu Anexo 14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027611-30.2018.8.26.0114
4
Somente o autor se manifestou sobre o laudo, fls. 293/295
e 298.
Segundo documento com data de 20-10-2017, da
Secretaria Municipal de Recursos Humanos, contava o autor com 9497 dias ou 26 anos
e sete dias, na função de auxiliar de enfermagem, admitido em 11-09-1991, todo o
período com adicional de insalubridade, fls. 66.
Pedido administrativo de aposentadoria especial indeferido
com base no Perfil Profissiográfico Previdenciário Municipal PPPM, de que apenas
parte do tempo foi exercido em condições especiais, embora o novo PPPM, realizado
em 03-02-2017, apontou que todo o tempo deveria ser considerado como especial, fls.
43/45, 68 e 75/76, 194.
Documento do ente previdenciário municipal negando
direito a qualquer tipo de aposentadoria, por idade ou por tempo de serviço, fls. 78/79.
Falta de regulamentação no âmbito municipal, da
aposentadoria especial do artigo 40, § 4o, III, da Constituição Federal, que deve ser
suprida por aplicação da Lei Federal no 8213/1991, artigo 57, segundo Supremo
Tribunal Federal, Mandado de Injunção no 721, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal
Pleno, julgado em 30/08/2007, e Súmula Vinculante 33, orientação replicada pelo Órgão
Especial desta Corte, com efeitos erga omnes, Mandado de Injunção
9053454-58.2008.8.26.0000,
antigo
168.152-0/5-00,
Relator
Mathias
Coltro,
01-04-2009:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027611-30.2018.8.26.0114
5
§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art.
33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do
salário-de-benefício.
§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma
forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do
tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de
trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais
que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física
será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade
comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com
os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos
de contribuição, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027611-30.2018.8.26.0114
6
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide
exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais
referidas no caput.
§ 8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado
aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou
operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58
desta Lei (Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98).
Atesta pela perícia a exposição efetiva e permanente a
agentes nocivos à saúde, inerente à função de auxiliar de enfermagem, o autor já
preenchia os requisitos exigidos para aposentadoria especial quando do pedido que
deduziu na esfera administrativa, fls. 35, devendo, pois, ser aposentado a partir do seu
indeferimento, com proventos integrais, Lei no 8213/1991, artigo 57, § 1o, mantida para
os que ingressaram no serviço público até a edição da EC 41/2003, como é o caso, sem
prejuízo da remuneração devida pelo trabalho até a efetivação do benefício e sem
implicar na vedação do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, de cumulação de
proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo, função ou emprego público,
dado que terá trabalhado enquanto poderia estar aposentado, de modo que deve
perceber a remuneração do tempo que teve e terá de trabalhar até a sua efetivação,
para não experimentar prejuízo, com correspondente enriquecimento sem causa do
Município.
Correção
monetária
pelo
IPCA-E,
dos
respectivos
vencimentos, e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de
poupança, da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento que for
posterior, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027611-30.2018.8.26.0114
7
Ônus da sucumbência a cargo dos réus, honorários
advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de dois
pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de
Processo Civil, sobre o valor da condenação.
Na forma do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso do
autor, prejudicado o do ente previdenciário municipal, este pela condenação do autor
em honorários advocatícios.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator